Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704979-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 56359758 . Cumpra-se a decisão de ID 55852895 . Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator